Tribunal: STF
Processo: RHC 218887
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO. 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Roberto de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou o HC nº 7000370-95.2022.7.00.0000, Relator o Ministro Leonardo Puntel. 



    O impetrante alega, em síntese, ter sido inviabilizado “o acesso imediato a todas as informações bancárias relativas ao recorrente e sua empresa JEMAR documentadas nos autos do Procedimento de Quebra de Sigilo - PQS 7000208- 07.2021.7.01.0001”.



    Aponta violação do verbete vinculante nº 14, bem como dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, a caracterizar constrangimento ilegal. 



    Postula,



    “em sede de liminar, eis que presentes os requisitos para sua concessão, seja garantido à Defesa Técnica o acesso imediato a todas as informações bancárias relativas ao recorrente e sua empresa JEMAR documentadas nos autos do Procedimento de Quebra de Sigilo - PQS 7000208- 07.2021.7.01.0001; e no mérito, o provimento deste recurso ordinário para, reformando o acórdão recorrido e cassando o ato impugnado, deferir o writ nos termos da inicial da impetração. “



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto, de início, que “o habeas corpus não se presta a tratar de questões relativas à suposta violação à súmula vinculante. Nessa hipótese, é cabível a reclamação constitucional.” (HC nº 216.807/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/7/22).



    Logo, o caso seria de sequer conhecer da impetração considerada a cognição limitada da via eleita.



    Todavia, considerado o conhecimento da ordem pelo Tribunal a quo, passo a apreciar o alegado constrangimento ilegal.



    Transcrevo o teor do acordão impugnado:



    “HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO. PACIENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PEDIDO. DEFESA TÉCNICA. ACESSO AO PROCEDIMENTO SIGILOSO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. PENDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    Depreende-se idôneo o manejo do habeas corpus para impugnar o indeferimento de acesso aos autos de quebra de sigilo, dado que poderá advir condenação à pena privativa de liberdade, ainda que não iminente, cuja aplicação poderia vir a ser viciada por eventual ilegalidade contra a qual se volta à impetração da ordem. 



    Muito embora seja reconhecido o direito legítimo de a defesa técnica ter acesso amplo aos elementos de prova que já estejam documentados em procedimento investigatório, realizados por órgão com competência de polícia judiciária, esse 'acesso amplo' descrito pelo verbete vinculante nº 14 não é absoluto. 



    É legítimo direito de o indiciado ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento que é investigado e que lhe digam respeito. Contudo, estão ressalvadas as diligências em curso. 



    Malgrado o inquérito não possua contraditório, as medidas invasivas deferidas judicialmente devem se submeter a esse princípio, porquanto redutora de privacidade. Porém, não é dado ao investigado conhecer previamente, ou mesmo de forma concomitante, dessas medidas, sob pena de torná-la inócua ou de não conferir a correta elucidação dos fatos. 



    A negativa do acesso à investigação em andamento não significa a ineficácia do princípio do contraditório, porquanto, cessada a medida, e reunidas as provas colhidas por esse meio, o investigado poderá ter amplo acesso ao que foi produzido, nos termos do Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante. Trata-se, portanto, de contraditório diferido, de modo que a defesa técnica terá, no decorrer da persecutio criminis, o devido acesso a todo o caderno investigatório, na medida em que as diligências forem concluídas. 



    Ordem Denegada. Decisão por unanimidade.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se da ementa supra transcrita que, em síntese, a negativa de acesso pauta-se no fato de que encontram em andamento algumas diligências autorizadas naqueles autos de investigação.



    Transcrevo, ante a literalidade dos seus termos inteiramente aplicáveis à hipótese, o que dispõe o art. 23 da Lei nº 12.850/13:



    “O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.” (Grifos nossos).



    Diante desse contexto, ainda estando em andamento diligências já autorizadas nos autos da investigação, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Anoto, no mesmo sentido do que venho de expor, mutatis mutandi, precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido “acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal”, e que não lhe cabia, “sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas”. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl nº 28.903-AgR/PR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Dias Toffoli, DJe de 21/6/18);



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra decisão que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa a conteúdo de delação premiada. 4. O art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013 consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa” , ressalvadas as diligências em andamento. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. Direito de defesa violado. 5. Nega-se provimento ao agravo regimental da Procuradoria-Geral da República.” (Rcl nº 39.010-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/2/21) (grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA POR TERCEIRO DELATADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FORMAL DE CRIME CONTRA O AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte, o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14. Precedentes. IV – O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 42.510-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/20).



    Conforme se vê do acórdão questionado, a negativa de acesso às peças processuais deu-se em razão de existirem diligências em curso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente